Tribunal: TJES
Processo: 5012477-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012477-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A

AGRAVADO: PIETRO CORICELLI SPA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. TÍTULO EXEQUENDO NÃO FIXOU ÍNDICE PARA CORREÇÃO E JUROS DE MORA. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 406 DO CC. SELIC. COMPOSTA DE JUROS E CORREÇÃO. VEDADA CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal”
(AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

2. Hipótese em que o título exequendo não fixou índice para correção e juros de mora, o que atrai o disposto no artigo 406 do Código de Processo Civil, e remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.

3. A discussão na fase de conhecimento relativa aos juros incidentes desde o vencimento se deu em razão dos cálculos juntados à petição inicial, resultando na quantia estabelecida na sentença, que, por sua vez, estabeleceu a juros de mora desde a citação e não fixou percentual, o que justifica a aplicação da taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento.

4. Não se trata de aplicar a SELIC desde a data da sentença (termo fixado para correção monetária), porquanto são devidos os juros desde a citação conforme devidamente explicitado do título, valendo pontuar que o
quantum
reconhecido pela sentença constou da planilha inicial, a partir de quando não incidiu nenhum outro acréscimo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão objurgada e reconhecer em parte o excesso de execução, precisamente a fim de estabelecer que sobre o valor fixado na sentença (que corresponde ao valor atualizado do débito quando do ajuizamento da ação) deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba correção e juros, desde a citação até o efetivo pagamento, já que a correção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VILA PORTO INTERNACIONAL BUSINESS S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por

PIETRO CORICELLI SPA
, rejeitou a impugnação apresentada, definindo que:

“
No que concerne a correção e juros de mora, temos que a partir do advento do Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002), os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, (art. 406, CC/2002), atualmente fixados em 1% ao mês, conforme o previsto no art. 161, §1º do CTN.”

A agravante afirma, em síntese, que (evento 6354095): 1)
“
o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, na ausência de estipulação sobre juros moratórios, deve-se aplicar a Taxa SELIC para a mora ocorrida a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002
”
(fl. 09); 2) o título exequendo
“apenas fixou a incidência de juros e correção monetária, mas não definiu expressamente qual o índice deveria ser utilizado”
(fl. 11); 3)
“na utilização equivocada do índice de correção, a Pietro Coricelli apresentou um valor que representa um excesso à execução na ordem de R$ 2.505.943,99 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)”
(fl. 12).

Contrarrazões apresentadas no evento 6675910, pelo não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da preclusão e do comportamento contraditório, assinalando que se, na fase de conhecimento, a ora agravante
“
defendeu a incidência de juros moratórios à razão de 1% ao mês, enquanto agora defende que o mesmo valor deve ser atualizado pela taxa Selic”
. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento, afirmando que
“
deve prevalecer entendimento já aplicado por este Egrégio Tribunal e demais Tribunais do território nacional, no sentido de afastar a aplicação da Taxa Selic nas dívidas civis”.

Manifestação da agravante no evento 8001390 acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, destacando que
“a matéria acerca de correção monetária e juros de mora são de ordem pública, podendo até ser reconhecidas de ofício, assim como não conduzem a interpretação de ocorrência de preclusão, sendo meros consectários de condenação, ou seja, incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial”.

Primeiramente, registra-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal”
(AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

No caso, como já assentado na decisão concedeu o efeito suspensivo ao agravo,

o título exequendo não fixou índice para correção e juros de mora (ID 6829442, ID 6829445 e ID 6829448 do processo de referência), o que atrai a aplicação do artigo 406 do Código de Processo Civil, que preceitua que:
“
Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o
forem sem taxa estipulada
, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Segundo entendimento da Corte da Cidadania, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado, que destacou a natureza supletiva do percentual de 1% previsto no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional (adotado pela decisão ora agravada), e concluiu:

CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008.)

Registra-se que o STJ voltou a discutir a questão nos autos do REsp 1.795.982/SP, prevalecendo o voto de divergência do Ministro Raul Araújo para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC, a incidir desde a citação até o efetivo pagamento, embora ainda o julgamento não esteja concluído em razão de três (3) questões de ordem suscitadas pelo relator,
“a primeira, visando à declaração de nulidade do julgamento, ante a ausência de 2 (dois) membros que estariam presentes na parte da tarde, a segunda e a terceira, quanto à definição do método de utilização dos fatores diários da selic e de como aplicar a selic nos casos em que o termo inicial dos juros de mora antecede o da correção monetária”.

Anota-se que, no caso, o título exequendo estabeleceu a correção monetária desde a data da sentença (03/07/2018) e os juros de mora a partir da citação (02/08/2011).

O acórdão de minha relatoria manteve a sentença neste ponto, em que pese ter tratado da questão relativa aos juros que constaram dos cálculos juntados à inicial da fase de conhecimento, os quais foram computados desde o vencimento (fl. 04 da petição inicial – Id 6829451 do processo de referência), resultando na quantia estabelecida na sentença, que, por sua vez, frisa-se, estabeleceu a incidência de juros de mora desde a citação e não fixou percentual, o que atrai a aplicação da taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento.

Não se trata de aplicar a SELIC desde a data da sentença – termo fixado para correção monetária (conforme planilha apresentada pela agravante no Id 8815687 do processo de referência), porquanto são devidos os juros desde a citação conforme devidamente explicitado do título, valendo pontuar que o
quantum
reconhecido pela sentença constou da planilha inicial (fl. 05, Id 6829451), a partir de quando não incidiu nenhum outro acréscimo.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada e reconhecer em parte o excesso de execução, precisamente a fim de estabelecer que sobre o valor fixado na sentença (que corresponde ao valor atualizado do débito quando do ajuizamento da ação), deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba correção e juros, desde a citação até o efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)